Tribunal: TJMT
Processo: 1017333-96.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017333-96.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ASSIS NELSON DE OLIVEIRA - CPF: 005.286.481-28 (INTERESSADO), AO JUÍZO DA 5º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA-MT (REU), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ASSIS NELSON DE OLIVEIRA - CPF: 005.286.481-28 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), CLEUSA PAULINO DA CRUZ - CPF: 981.889.332-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
LESÃO CORPORAL GRAVE E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, PRATICADOS CONTRA A MULHER NO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP
–
PACIENTE DENUNCIADO POR CRIMES CUJAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO, QUANDO SOMADAS, ULTRAPASSAM 04 (QUATRO) ANOS

-

IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS -

PERICULOSIDADE DO PACIENTE - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que demonstrada a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade social do increpado que, ao que tudo indica, agride frequentemente a ofendida tanto física, quanto psicologicamente.

2.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

ASSIS NELSON DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.º 1005474-62.2022.811.0007 [IP n.º 1005642-64.2022.811.0007], em razão do suposto cometimento dos crimes tipificados no
art. 129
e
art. 147-B, ambos do CP
, em face da vítima
Cleusa Paulino da Cruz
.

O i. Defensor Público principia esclarecendo que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
16/08/2022
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convolado em prisão preventiva com espeque na necessidade de
garantir a ordem pública
e
resguardar a integridade física e psicológica da ofendida
, muito embora
inexistissem medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em seu desfavor
; permanecendo recolhido ao cárcere provisório desde então, a despeito dos pedidos liberatórios formulados em primeira instância.

Nesse contexto, o impetrante sustenta o alardeado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente nas teses de
carência de fundamentação jurídica válida
e
ausência dos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP
, porquanto afirma que a d. autoridade acoimada coatora impôs a prisão preventiva, mas
sem declinar os motivos pelos quais seriam insuficientes à hipótese as providências acautelatórias alternativas ao cárcere
, olvidando que
a própria vítima externou o desejo de NÃO representar criminalmente contra o increpado
, bem assim, que
as medidas protetivas de urgência foram impostas após a prisão em flagrante do suspeito
.

Diante de tudo que expõe, requer a concessão

in limine
da ordem em prol do paciente, para o fim de relaxar/revogar a sua prisão preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

O remédio heroico veio instruído com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 141267672.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 141927674), oportunidade em que requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 144621687.

Por meio do parecer registrado sob o ID 144805191, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da documentação colacionada a título de prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade impetrada, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste e. Sodalício; que o ora paciente
ASSIS NELSON DE OLIVEIRA
foi preso em flagrante delito no dia
16/08/2022
, em razão da prática, em tese, dos crimes de
violência psicológica
e
lesão corporal
, perpetrados em face de sua então companheira
Cleusa Pinheiro da Cruz.

Submetido à audiência de custódia
no dia

18/08/2022
,
ASSIS NELSON
teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob o argumento da
garantia de ordem pública
, permanecendo segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1. Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva:

Extrai-se de uma acurada análise do caderno processual eletrônico que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
,
sendo
irrelevante a prévia existência ou não de medidas protetivas de urgência em face da vítima
.

Isso porque, consta do andamento virtual do
IP n.º 1005642-64.2022.811.0007, disponível no sistema do PJe, que, muito embora inicialmente tenha sido imputada ao paciente a prática dos crimes tipificados no
art. 129,
caput
,
e
art. 147-B, ambos do CP
, ao oferecer denúncia em face de
ASSIS NELSON DE OLIVEIRA
, o i. representante do
Parquet
o deu como incurso nas sanções do
art. 129, §13º c/c art. 121, §2º-A, inc. I, em concurso material com o art. 147-B, ambos do Código Penal
-
crimes dolosos e que são punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato quando somadas
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Lado outro, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, tais como os depoimentos prestados em sede policial, bem evidenciam o envolvimento do increpado com os crimes que lhe estão sendo imputados; o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da prisão cautelar.

Além do mais, conforme já aquilatado alhures, há de se considerar que o ora paciente foi formalmente denunciado e a exordial acusatória devidamente
recebida
em 1ª instância na data de
30/08/2022
; o que, por óbvio, reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”
(STJ - AgRg no RHC: 150924 PA 2021/0235963-2, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, verifico que a d. autoridade impetrada destacou em suas razões de decidir que a
gravidade concreta
das condutas, a aparente
periculosidade social
e a
renitência criminosa
do paciente evidenciam a indispensabilidade da segregação para salvaguardar a ordem pública, resguardando-se, assim, a
integridade física
e
psíquica da ofendida.

Com efeito, ao concluir pela necessidade do claustro provisório na hipótese, a MM.ª Juíza
a quo
ressaltou que
“
os familiares temem pela vida da vítima, já que constantemente a vítima é agredida pelo seu companheiro, tanto como psicologicamente como fisicamente
”
, acrescentando, ainda, que
“a ofendida,
deficiente visual
que conta com 51 anos de idade,
vive em um ciclo de violência doméstica
e se nega a denunciar o agressor por temer por sua própria vida”
(sic – ID 141267672, págs. 80/81).

Desta feita, seguindo o raciocínio adotado pela d. magistrada singular, entendo que tais circunstâncias bem evidenciam a gravidade dos delitos perpetrados pelo paciente e a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
, a tornar justificada a manutenção do ergástulo.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade – e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica - realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
"se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está idoneamente motivada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para
salvaguardar a segurança pública
–
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
- dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra a integridade física e psicológica de sua ex-convivente.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado nº 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.
CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ASSIS NELSON DE OLIVEIRA

e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022